Tribunal: STF
Processo: Rcl 90479
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0000880-14.2021.5.22.0003, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada, não obstante a ausência de “comprovação, pela parte [beneficiária], da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva atribuída ao poder público” (e-doc. 1, p. 2).
No ponto, alega que

“o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADC 16 e contraria as teses fixadas nos Temas 246 e 1.118 de Repercussão Geral do STF, uma vez que se declarou a responsabilidade subsidiária do ente público, pela mera ausência de prova da efetiva fiscalização quanto aos direitos trabalhistas reconhecidos em juízo, sem a prova da sua culpa, na forma delimitada nas razões de decidir do Tema 1.118” (e-doc. 1, p. 4).

Sustenta, sob essa perspectiva, que 

“é imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público, para a sua responsabilização. E, ainda, que a mera inadimplência não gera automaticamente a responsabilidade subsidiária da Administração Pública” (e-doc. 1, p. 8).

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do processo em referência, e, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado.
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 22, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“- Impugnação ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária
(...)
No caso dos autos, ficou reconhecida a existência do vínculo de emprego entre a reclamante e a empresa ALPHA 05 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (id. 44e6baa), revel e confessa, e comprovado que as partes reclamadas firmaram ajuste de natureza civil, mediante processo licitatório (Contrato n. 06/16, em decorrência de pregão eletrônico n. 03/2016, vigente de 20/05/2016 a 01/12/2020), estabelecendo o fornecimento de mão-de-obra terceirizada para serviços de copa/cozinha, a partir de 20/05/2016 (id. f526aca). 
Portanto, o cerne da questão consiste em definir a atribuição da responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelas obrigações trabalhistas de empresa prestadora de serviços, bem como a configuração da conduta culposa do ente contratante e do ônus da prova da fiscalização do contrato.
(...)
Assim, voltando ao caso dos autos, houve culpa in vigilando, decorrente de omissão do IFPI, ora recorrente, ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela primeira reclamada, diante do que não se poderia deixar de lhe imputar responsabilidade subsidiária, com base nos arts. 186 e 187 do Código Civil atual. 
Ressalte-se que não basta que a saúde financeira da parte contratada seja observada no momento inicial da pactuação, devendo permanecer a vigilância quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas durante toda a execução do ajuste. 
E não se diga que o cumprimento dos direitos trabalhistas não se insere no objeto da execução do contrato e, portanto, tais direitos não estariam abrangidos pelo dever de fiscalização dos entes públicos, pois esse dever alcança a execução do contrato como um todo e não apenas parte dele, inclusive conferindo poderes ao fiscalizador de aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste, como prevê o art. 58, IV, da Lei 8.666/1993. 
Destaca-se, conforme fundamentado, que a responsabilização do segundo reclamado não se faz devida, a priori, por força da responsabilidade objetiva da Administração Pública, mas por decorrência lógica da legislação ordinária que prevê a possibilidade de sua responsabilização com base na culpa in vigilando, a qual restou configurada no presente caso. 
Tanto isso é verdade que não há nos autos provas de que o recorrente tenha instaurado algum processo administrativo disciplinar contra a primeira reclamada, a fim de apurar uma provável responsabilidade da terceirizada, ou tenha aplicado qualquer sanção à empresa contratada pelo descumprimento dos encargos trabalhistas devidos à parte autora e demais empregados. Tudo isso sem falar nos demais encargos de fiscalização, a exemplo de recebimentos de relatórios de acompanhamento da fiscalização, vistorias e outros. 
O recorrente deveria ter assegurado medidas efetivas com relação ao cumprimento da legislação trabalhista por parte da empresa contratada que pudessem afastar sua culpa in vigilando, o que não se observa na hipótese. 
Volvendo ao caso concreto, verifica-se que a reclamante iniciou suas atividades laborais em maio de 2016, e já em agosto de 2016 a reclamada não recolheu o FGTS da parte autora, e nem de março a novembro de 2017, ocorrendo o mesmo nos anos seguintes, perfazendo mais de 30 meses sem recolhimentos. Ademais, não repassou ao INSS a contribuição previdenciária descontada na folha de pagamento no período de maio a setembro de 2017, e não pagou os direitos rescisórios de seus empregados. 
Contudo, consta no Contrato n. 06/2016 e aditivos, celebrado entre as reclamadas, as seguintes cláusulas:
(...)
Ademais, os ofícios e emails colacionados aos autos pela segunda demandada dizem respeito à suspensão das atividades da instituição, e via de consequência, do contrato de cozinha, em razão da pandemia da Covid19, a partir de agosto de 2020 (id. f526aca), por tempo indeterminado, que culminaram com a liberação em 20/11/2020 (id. ef9055e) do valor de R$ 126.711,32 (cento e vinte e seis mil, setecentos e onze reais e trinta e dois centavos), sem o devido encaminhamento dos documentos comprobatórios dos valores solicitados pela empresa para pagamento das rescisões utilizando importes da conta vinculada ao contrato, em desacordo com a cláusula contratual dezessete, culminando com a consequente rescisão amigável do contrato 006/2016 em 01/12/2020 (id. ef9055e), ainda em razão da pandemia. 
Constam nos autos, ainda, ofícios e emails (ids. ef9055e) encaminhados pelo IFPI notificando o término do prazo de comprovação do pagamento dos direitos rescisórios dos empregados, sem que a empresa tenha encaminhado qualquer documentação, tampouco justificativa para a não quitação dos valores após a liberação do importe acima mencionado, e sem que o ente público tenha tomado qualquer outra determinação para cumprimento da obrigação.
Dessa feita, verificando que a segunda demandada não cumpriu com seu dever de fiscalização do contrato, restou demonstrada a conduta culposa da Administração Pública, que negligenciou o pagamento de obrigações regulares do contrato da reclamante, relativas aos depósitos do FGTS e outras verbas, fazendo-se necessária a manutenção da responsabilização subsidiária aplicada pelo juízo de primeiro grau. Nesse sentido decisão no E-ED-RR-177700-60.1999.5.01.0481, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 28/05/2021. 
Não obstante a análise perfilhada, convém tecer comentários a respeito de alterações legislativas promovidas com a publicação das Leis n. 13.426/2017 e n. 13.467/2017, que alteraram diversos dispositivos da Lei 6.019/1974 (Lei do Trabalho Temporário).
E no tema aqui tratado, a Lei do Trabalho Temporário passou a dispor da seguinte redação, em seu § 5º do art. 5º-A, verbis: 
§ 5º A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva, uma vez que basta a ocorrência da mora nas obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada. E, conforme definido no artigo, a subsidiariedade consiste em dizer que há apenas um devedor principal, e que, na hipótese do não cumprimento da obrigação por parte deste, outro sujeito responderá subsidiariamente pela obrigação A redação do dispositivo, portanto, converge com o que antes já constava na Súmula 331 do TST quanto ao grau de responsabilidade do tomador dos serviços terceirizados, inclusive quanto à delimitação do período em relação ao qual os serviços foram intermediados. 
Todavia, é indene de dúvida que a Lei n. 6.019/1974 regula o instituto da terceirização no âmbito das relações privadas. 
Quando é a Administração Pública quem terceiriza, a regra aplicável é a Súmula 331 do TST, não quanto à responsabilidade objetiva, mas quanto à responsabilidade subsidiária, nos termos já demonstrados. 
Vê-se, pois, que a aplicabilidade da Súmula 331 do TST, nos moldes aqui delineados, pela atribuição da responsabilidade subsidiária à Administração Pública, nos casos específicos, não viola os demais dispositivos legais, a saber a Lei n. 8.666/1993 e a Lei n. 6.019/1974, bem como não contraria as disposições definidas pelo STF quanto do julgamento da ADC n. 16 e do RE n. 760.931-DF.
Assim, nega-se provimento ao recurso ordinário” (e-doc. 8, p. 4 a 12 - grifos nossos).

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246. SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS DO TST. ÔNUS DA PROVA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. 
I. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931, submetido ao regime de repercussão geral, fixou a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246). 
II. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, analisando a questão específica do ônus da prova, no julgamento dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, em sessão de julgamento realizada no dia 12/12/2019, firmou o entendimento de que incumbe ao ente público o encargo de demonstrar que atendeu às exigências legais de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. 
III. No caso em exame, conquanto o tema ofereça transcendência política, as alegações constantes da minuta do agravo de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto na decisão agravada, proferida à luz das diretrizes traçadas pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 246 e pela SBDI-1 desta Corte Superior – restritas à questão probatória – no julgado paradigma nº E-RR-925-07.2016.5.05.0281. 
IV. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento” (e-doc. 13, p. 1 e 2 - grifos nossos).

Esse entendimento foi confirmado em sede de agravo interno em recurso extraordinário. Vide:

“A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO INVOCADO E A CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO COMPROVADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 11, p. 1 e 2 - grifos nossos).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Maria da Cruz Santos Souza, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas, dos reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas e do reconhecimento de irregularidades na prestação de serviços.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvido em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente